Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. DOSIMETRIA. INCREMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

1. Considerando que os embargos declaratórios de um dos acusados foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.

3. Na espécie, não se verifica o vício de omissão apontado pelos embargantes, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Embargos de declaração de WELLIGNTON não conhecidos. Embargos declaratórios de PEDRO, ÂNGELO E ANTÔNIO conhecidos e desprovidos. Embargos de HÉLIO conhecidos e parcialmente providos.